Tribunal: TJDFT
Processo: 0702208-50.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. TEMA 1009 DO STJ. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação em ação de ressarcimento ao erário. Pedido principal: ressarcimento de valores indevidamente pagos a título de conversão de licença-prêmio em pecúnia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve omissão e obscuridade no acórdão recorrido; e (ii) estabelecer se os valores recebidos de boa-fé pelo servidor público devem ser devolvidos ao erário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão recorrido analisou todos os pontos relevantes, não havendo omissão ou obscuridade.
4. A jurisprudência do c. STJ, no Tema 1009, estabelece que os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva.
5. No âmbito do Distrito Federal, a Lei Complementar Distrital no 840/2011 dispõe que o pagamento efetuado pela Administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo estão sujeitos à devolução, salvo se o servidor comprovar sua boa-fé objetiva. 2. No âmbito do Distrito Federal, o pagamento efetuado pela Administração pública em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, ainda que ele não tenha dado causa ao erro."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 120; Lei Complementar Distrital no 840/2011.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1009.